Tribunal: TJDFT
Processo: 0735793-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735793-84.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO: “A parte exequente postulou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte devedora até a integral satisfação do débito. Segundo entendimento do c. STJ é possível, dadas as circunstâncias do caso concreto, a penhora de parte da remuneração desde que seja preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor. (Acórdão 1250032, 07005473220208070000, Relator: SANDRA REVES, Relator Designado:CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 30/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, ainda não foram esgotados todos os meios disponíveis para a solvência do débito, bem como não restou demonstrado que a constrição não prejudica a subsistência do devedor, situação que possibilitaria afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. Assim, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pela parte exequente na petição de ID 167821457. INTIME-SE a parte exequente para que indique outros bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido mais de 30 (trinta) dias, sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente por AR, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC.” O Agravante sustenta que a Agravada é servidora da Polícia Civil do Distrito Federal e percebe remuneração de R$ 18.277,23. Salienta que a constrição de 30% da remuneração líquida da Agravada não prejudicará o seu sustento e de sua família. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a penhora de 30% da remuneração líquida da Agravada. Preparo recolhido (IDs 50637814 e 50637815). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, tem sido interpretada pela jurisprudência de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a constrição de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. À luz desse vetor exegético, a constrição de 10% da remuneração líquida da Agravada em princípio não comprometeria sua subsistência digna ou de sua família. Presente, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. De outra borda, todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida constritiva caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator